Tribunal: TJSP
Processo: 0160128-53.2007.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
r 118/05 que reduziu o prazo prescricional - Aplicação do prazo decenal para a restituição do indébito tributário – Embargos acolhidos, com fins modificativos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0160128-53.2007.8.26.0000; Relator (a): Silvana Malandrino Mollo; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Rio Claro - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 28/10/2021; Data de Registro: 03/11/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Silvana Malandrino Mollo

Comarca:

Rio Claro

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/10/2021

Data de publicação:

03/11/2021

Outros números:

160128532007826000050005

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Ação ajuizada antes da entrada em vigor da Lei Complementar 118/05 que reduziu o prazo prescricional - Aplicação do prazo decenal para a restituição do indébito tributário – Embargos acolhidos, com fins modificativos.